Tribunal: STF
Processo: RE 659412
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE MESMO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/1998. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EMBARGADA.



    1. A embargante alega, em suma que, até o advento da legislação que regulou a Emenda Constitucional 20 (Lei nº 12.973/2014), prevalecia nesta CORTE o entendimento de que a incidência do PIS/COFINS se dava sobre a venda de mercadorias e a prestação de serviços, não havendo como estendê-la às locações de móveis e imóveis, inclusive, à Súmula Vinculante 31.



    2. Com base nesse argumento, pleiteia a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que o acórdão embargado produza efeitos prospectivos, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, a contar do exercício subsequente à data de sua publicação, qual seja, o de 2024; ou a partir das Leis nº 10.637 (para o PIS) e nº 10.833 (para a Cofins), ou, ainda, para valer a partir do advento da EC 20/98.



    3. Constou expressamente no voto condutor do acórdão embargado que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, esta CORTE assentou que o conceito de faturamento abrange a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. Assim, a locação de bens móveis e imóveis, enquanto objeto do contrato social da pessoa jurídica, enquadra-se como faturamento da pessoa jurídica, na medida em que configura resultado econômico da atividade empresarial desenvolvida, para fins da incidência do PIS/COFINS.



    4. Desse modo, inexistem razões de segurança jurídica ou interesse social que justifiquem a modulação dos efeitos da decisão, conforme pleiteado pelas embargantes.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.